Tribunal: TJDFT
Processo: 0727231-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DO ORIGINAL DO TÍTULO. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. REJEIÇÃO.
I. Matérias atinentes aos requisitos para a execução podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 513, caput, 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de execução lastreada em cédula de crédito bancário, título suscetível de transferência por meio de endosso, é de rigor a sua instrução com o original respectivo, a teor do que prescrevem os artigos 26 e 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, e os artigos 425, § 2o, e 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade na hipótese em que, ao contrário do que afirma o executado, a execução está devidamente instruída com o original da cédula de crédito bancário.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.